Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA ADEQUADA. FUNDAMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fundamentação indicada pelo Juízo para valorar negativamente as circunstâncias do crime é idônea e está ampara pela Jurisprudência desta Corte que entende pela maior gravidade da conduta do réu que pratica o tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino e sedes de entidades sociais, culturais e recreativas.
2. Observado que não foi considerada a circunstância atenuante da menoridade relativa, impõe-se o ajuste com a redução da pena, tendo em vista que, ao tempo do crime, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.
3. Tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, não havendo nos autos elementos para concluir que se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa, faz jus ao benefício do tráfico privilegiado
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, bem como o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, com a redução da pena imposta, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.